Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA E VALOR PROBATÓRIO. ANTERIOR CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO DAS PARTES EM DIVÓRCIO. ALIMENTOS. INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não se pode reputar ter havido união estável.

2. A escritura pública declaratória de união estável não constitui prova absoluta dos fatos nela declarados, não dispensando a produção de provas para demonstrar os fatos.

3. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade. De outro lado, são prestados em situações excepcionais aferidas caso a caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. No caso, o decurso de cerca de 12 (doze) anos da separação do casal convertida em divórcio, por si só, afasta a excepcionalidade da situação a admitir a concessão de alimentos a ex-cônjuge.

4. Apelação conhecida e não provida.